Tribunal: TJDFT
Processo: 0706986-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19 DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DE CONDUTA REJEITADA. CONDUTA TÍPICA. TEMA 857 STF. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. REGIME MAIS GRAVOSO. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o RÉU como incurso nas penas do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, à pena de 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, e 22 (vinte e dois) dias-multa.
2. Em suas razões recursais, a defesa sustenta a atipicidade da conduta ante a ausência de regulamentação específica, bem como a insuficiência probatória. Diante disso, requer a reforma da sentença para que o réu seja absolvido. Subsidiariamente, pugna pela alteração do regime de cumprimento de pena de semiaberto para aberto, por falta de motivação adequada para o regime mais gravoso.
3. O Ministério Público, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso. No mesmo sentido, manifestação ministerial de segundo grau.
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Discute-se a tipicidade da conduta, a suficiência das provas para a condenação, bem como a fixação do regime inicial para o cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003, prescindindo de regulamentação para sua configuração. O STF, no Tema 857 de repercussão geral, fixou a tese de que o porte de arma branca permanece punível, desde que demonstrada sua potencialidade lesiva e consideradas as circunstâncias do caso concreto.
7. No caso, a materialidade e a autoria delitivas restaram adequada e suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório carreados aos autos, especialmente pelo Registro de Atividade Policial n.o 057437/2024 da 10o BPM, ID Num. 189093769; pela fotografia do facão apreendido, ID Num. 189093769 – Pág. 3; pelo termo de apreensão, ID Num. 189093769 – Pág. 8, bem como pelas provas orais prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. Com efeito, as declarações das testemunhas G.B.N.S. e T.M.Q., policiais militares responsáveis pela abordagem, são firmes e coerentes no sentido de que o RÉU portava, em via pública, um facão de aproximadamente 60 cm, na cintura, de forma oculta, sob a alegação de que seria para defesa pessoal, sem apresentar nota fiscal ou justificativa plausível.
9. Desse modo, a tese defensiva de que o facão havia sido recém adquirido não merece prosperar, sobretudo porque o objeto, apesar de aparentar ser novo, apresentava sinais de afiação, conforme relatado pela testemunha policial T.M.Q., além de ser transportado de forma incompatível com simples compra. Verifica-se, assim, que tal versão dos fatos encontra-se dissociada do arcabouço probatório produzido e, por conseguinte, isolada nos autos, caracterizando, pois, mero exercício de autodefesa do sentenciado.
10. Ressalte-se que as declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções que desempenham como agentes públicos, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, vez que são dotados de fé pública, motivo pelo qual seus depoimentos possuem relevante força probatória, sobretudo se inexistirem nos autos circunstância apta a invalidá-los. Desta feita, suas oitivas auxiliam na construção do convencimento do julgador, constituindo, pois, meio de prova idôneo a ancorar eventual decreto condenatório.
11. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca), eficiente para os fins a que se destina, e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do Decreto-lei 3.688/1941, não havendo falar-se em violação aos princípios da legalidade e da intervenção mínima (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668).
12. Portanto, tendo em vista que a materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente demonstradas nos autos pelas provas documentadas em sede extrajudicial e corroboradas pelas provas orais produzidas judicialmente, o decreto condenatório deve ser mantido.
13. No que tange ao regime prisional, aplica-se o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, bem como o enunciado da Súmula 269, do STJ, segundo a qual, “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. Assim, é plenamente possível o estabelecimento de regime mais gravoso do que o legalmente previsto, ficando a cargo do julgador a ponderação acerca da suficiência do regime inicial. No presente caso, o juízo de origem estabeleceu o regime prisional semiaberto, levando em conta as circunstâncias concretas do caso, em especial a reincidência e maus antecedentes do recorrente. A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário, haja vista ser instituto que visa conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, vez que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos. Logo, tratando-se de réu reincidente e que ostenta maus antecedentes, é cabível a imposição de regime mais gravoso para o início de cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença penal condenatória mantida por seus próprios fundamentos.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 19, §1o, do Decreto-Lei n.o 3.688/194; Leis no 9.437/97 e 10.826/2003.
Jurisprudência relevante citada: Tema 857 STF (ARE 901623, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n, DIVULG 24-10-2024, PUBLIC 25-10-2024).